Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700498-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY MEDEIROS DE SOUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O A recorrente acostou petição em ID 15833866 alegando que havia juntado o comprovante do preparo no prazo e antes da decisão que não conheceu o recurso por deserção, e requer seja reconsiderada a decisão. À recorrente foi concedido o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo em virtude do indeferimento da gratuidade de justiça. No prazo concedido, em 04/05/2020, a parte juntou petição (ID 15795855/15796259) reiterando o pedido de gratuidade de justiça. O processo veio concluso para decisão na mesma data. Diante disso, ainda que estivesse no prazo de 48 horas concedido quando do indeferimento da gratuidade, já havia operado a preclusão consumativa para a prática do ato processual determinado, de modo que a juntada posterior do pagamento do preparo no dia 05/05/2020, com o processo que já estava concluso para decisão, foi inoportuna e inapropriada, provocando atos processuais inúteis. Ademais, o comprovante está desacompanhado da guia de custas, não se mostrando possível aferir a correção do recolhimento feito. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. (e) Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito